Tribunal: STF
Processo: ARE 1348011
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pelo Município de Magé/RJ contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, ao fundamento de se tratar de pretensão de reexame fático-probatório, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado, em face de acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDICAMENTOS. MUNICÍPIO DE MAGÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONVOLOU EM DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 



    1. Inicialmente, impõe-se salientar que, considerando-se que a presente demanda foi distribuída antes do julgamento do recurso repetitivo nº 1657156/RJ, ou seja, em 23/02/2018, são inaplicáveis os critérios e requisitos estabelecidos no referido julgado. 



    2. É dever constitucional do réu contribuir para a preservação da saúde e da vida da parte autora, sendo direito fundamental desta o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços destinados a garantir-lhe tal condição (arts. 196 e 198, ambos da CF, e art. 292 da Carta Estadual). 



    3. Além do mais, correta a condenação do Município ao pagamento da taxa judiciária, visto que possui natureza tributária. Outrossim, a reciprocidade beneficia apenas aquele que atua na qualidade de autor, consoante Súmula nº 145 do TJRJ. 



    4. A condenação do Município de Magé, ora apelante, em honorários advocatícios de sucumbência decorre de imposição legal constante no art. 85, §§ 2º e 3º, do novo CPC, tendo sido arbitrado em R$ 500,00.



    5. À luz do novo ordenamento jurídico, no caso de inexistência de proveito econômico, como na presente hipótese que trata de AC nº 0004007-50.2017.8.19.0029–AK Des. Fernando Cerqueira Chagas 2 tutela da vida e da saúde, o valor da causa deverá ser a base de fixação dos honorários advocatícios. 



    6. Todavia, diante da não interposição de recurso da parte Autora, impõe-se a manutenção do valor fixado pelo juízo a quo. 



    RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo deficiente a argumentação expendida pelo Município de Magé/RJ.



    Ao invés de articular, fundamentadamente, os motivos pelos quais entende cabível o afastamento do óbice sumular que impediu a admissão de seu extraordinário, o agravante se limitou a pugnar, de forma genérica, pela reforma da decisão recorrida em razão da mesma contrariar dispositivos constitucionais mencionados do Recurso Extraordinário interposto.



    Nesse contexto, para além do óbice da Súmula 279, anotado pela Vice-Presidência do Tribunal estadual, depõe em desfavor da pleiteada abertura da instância extraordinária o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator